Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. rescisão unilateral. motivação idônea. inexistente. beneficiário em tratamento médico. dano moral. configurado. recurso do autor provido e da ré não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações contra a sentença que reconheceu a irregular rescisão unilateral do contrato, condenando a parte ré a manter o plano de saúde do autor, sem reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal versa sobre a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e se isso enseja a reparação do beneficiário do plano a título de dano moral.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de contrato coletivo com reduzido número de beneficiários, descabida a rescisão unilateral imotivada.
4. Necessário assegurar ao usuário do plano a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos para o tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.
5. Configura dano moral o cancelamento irregular do contrato, considerada a violação ao direito à saúde decorrente da exclusão unilateral do plano de saúde e negativa de cobertura.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; Lei n. 13.146/2015; CDC, art. 51, inc. IV e §1o; Resolução Normativa ANS n. 438/18, art. 8o, inc. IV; Resolução Normativa ANS n. 254/11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema Repetitivo 1.082 do STJ; AgInt no REsp n. 2.003.889/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/4/2023; AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/3/2023; REsp 1.732.511/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/08/2020; REsp 1.739.907/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/08/2020; AgInt no REsp n. 1.994.432/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/5/2022.
TJDFT: APC 0724024-19.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.03/10/2024; APC 0701330-61.2024.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; APC 0742444-32.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024.